Tribunal: TJPA
Processo: 0804190-45.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9591 - Empreitada
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804190-45.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: F P PEREIRA & CIA LTDA - EPP

AGRAVADO: ALP'S MAGAZINE LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE O JUIZ SINGULAR JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, E, EM CONSEQUÊNCIA, APLICOU MULTA NO VALOR DE R$160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS), DESDE O DIA DO SEU INADIMPLEMENTO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVANTE NÃO CUMPRIU COM O QUE FOI ACORDADO. PRAZO PRORROGADO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. O AGRAVADO ARCOU COM UMA PARTE DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, ter sido a agravante quem descumpriu com as suas obrigações, mesmo que tenha tido seu prazo prorrogado para cumprir com o que havia sido acordado.

II -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que a agravada vem lidando com o dissabor de não ver a finalização da obra de edifício, mesmo já tendo arcado com uma parte do pagamento.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804190-45.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: F P PEREIRA & CIA LTDA – EPP

ADVOGADO: HAWLLYTON NOTA DE SOUSA GONÇALVES

AGRAVADO: ALP ́S MAGAZINE LTDA - EPP

ADVOGADO: VANDERLEI ALMEIDA OLIEVEIRA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
F P PEREIRA & CIA LTDA – EPP
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA nos autos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Cobrança e Indenização por Danos Materiais, em fase de cumprimento de sentença, proposta por
ALP ́S MAGAZINE LTDA – EPP
.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, e, em consequência, aplicou multa no valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), desde o dia do seu inadimplemento.

Aduz que a presente questão não reside na resistência de cumprir o acordo realizado, mas sim, em problemas de ordem técnica destinados à segurança de seus funcionários.

Alega que o perigo de dano é evidente, pois, não sendo suspenso os efeitos da decisão interlocutória, a agravada requererá medidas constritivas em face da agravante, a exemplo, bloqueio de contas, de modo a prejudicar o exercício das atividades da empresa, haja vista, o valor expressivo da multa de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Por fim, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Juntou documentos às ID.1782779/1782798.

Às ID.1845344 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2336871 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, e, em consequência, aplicou multa no valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), desde o dia do seu inadimplemento.

No caso em tela, a empresa ora agravante estava obrigada mediante acordo realizado entre as partes no ano de 2013, fornecer e instalar os vidros de toda área construída até o 10º andar, enquanto a empresa agravada deveria pagar o valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) pelos serviços. Sendo que, o prazo para conclusão das obras seria de 150 (cento e cinquenta) dias.

Acontece que, até o agravado/autor ter movido a Ação Principal, que ensejou neste presente recurso de Agravo de Instrumento, já se passaram mais de 6 (seis) anos após o prazo previsto para a conclusão dos serviços acordados.

Sendo assim, analisando os autos, bem como os documentos juntados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, ter sido a agravante quem descumpriu com as suas obrigações, mesmo que tenha tido seu prazo prorrogado para cumprir com o que havia sido acordado.

Ressalto ainda, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que a agravada vem lidando com o dissabor de não ver a finalização da obra de edifício, mesmo já tendo arcado com uma parte do pagamento.

Portanto, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 23/06/2020